Tribunal: TCU
Processo: 039.509/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas ao uso de aeronave da força aérea brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, apresentada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, por meio da qual requereu apuração sobre possíveis irregularidades ocorridas no Supremo Tribunal Federal, relacionadas ao uso de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) pelo Ministro-Presidente do STF para se deslocar de Brasília para São Paulo/SP, em 14/11/2019, e de São Paulo/SP para Brasília, em 17/11/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e ao Supremo Tribunal Federal, informando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno.